Tribunal: TJDFT
Processo: 0719786-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719786-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: DIANE RODRIGUES GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OFERECIMENTO. OMISSÃO. REITERAÇÃO. VALOR TOTAL. MANUTENÇÃO. I – Conquanto seja possível a fixação de multa diária pelo descumprimento do preceito cominatório, deve ser fixado prazo razoável ao cumprimento da medida imposta, conforme art. 537 do CPC. II – O valor das astreintes, na hipótese em que for irrisório ou exorbitante, pode ser revisto, mesmo após o trânsito em julgado, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. III – O valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial. (REsp 1662317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 537, §1o, inciso I, do CPC e 412 e 884, ambos do Código Civil, pugnando pela redução do valor da multa fixada ao valor de 12 mensalidades do plano de saúde fornecido em razão do cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de acarretar o enriquecimento indevido da recorrida. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 110, 166, 186, e 884, todos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030